Tribunal: TCU
Processo: 018.742/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação prolatada no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-Plenário (TC 020.173/2014-8) para quantificação do débito e identificação dos responsáveis referentes aos Termos de Parcerias (TP) 023/2011, 024/2011, 025/2011 e 026/2011, firmados entre o município de Barra do Choça/BA (BC/BA) e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação prolatada no item 9.1.4 do Acórdão 1852/2015-TCU-Plenário (TC Processo 020.173/2014-8 ) para quantificação do débito e identificação dos responsáveis, referentes aos Termos de Parceria (TP) 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Centro Comunitário de Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65), das Sras. Edvânia Mendes de Lima (CPF XXX.867.548-XX), Izabel Sérgio Sampaio (CPF XXX.855.245-XX), Gislaine Dias Di Lauro (CPF XXX.579.695-XX), Marlúcia Teixeira Rocha (CPF XXX.964.235-XX) e Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF XXX.247.305-XX) e dos Srs. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF XXX.099.655-XX), Claudinei Alves Leite (CPF XXX.490.635-XX), Marco Antônio Oliveira (CPF XXX.822.485-XX) e Paulo Barros da Silva (CPF XXX.578.735-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Dívida 1 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima, Claudinei Alves Leite, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.532,94 17/1/2012 546,85 17/1/2012 1.514,55 24/2/2012 1.571,47 19/3/2012 527,68 14/2/2012 497,17 19/3/2012 178,76 14/2/2012 178,76 19/3/2012 Dívida 2 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 7.932,08 11/3/2015 7.816,18 22/4/2015 8.012,14 18/6/2015 1.997,71 13/4/2015 1.963,51 12/5/2015 1.767,75 17/6/2015 386,86 11/3/2015 Dívida 3 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Izabel Sérgio Sampaio, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.871,99 12/11/2015 2.233,85 22/12/2015 1.782,75 12/8/2015 1.787,75 16/9/2015 1.754,87 15/10/2015 Dívida 4 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.318,65 19/8/2011 1.575,33 17/10/2011 1.621,89 21/11/2011 1.644,36 20/12/2011 79,23 15/8/2011 89,39 23/9/2011 178,76 27/10/2011 178,76 21/12/2011 178,76 17/1/2012 338,93 21/6/2012 338,93 14/9/2012 472,64 17/8/2011 524,07 11/10/2011 518,86 11/11/2011 518,86 15/12/2011 2.444,05 12/6/2012 Dívida 5 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Marlúcia Teixeira Rocha VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 313,56 15/5/2013 609,16 15/4/2014 349,58 10/6/2014 349,58 14/7/2014 349,58 15/8/2014 2.357,76 14/3/2013 2.246,67 13/6/2013 3.610,42 26/8/2013 1.732,44 15/4/2014 2.428,46 10/6/2014 8.515,02 17/9/2014 8.502,02 10/10/2014 8.633,50 19/11/2014 8.658,60 17/12/2014 8.459,55 15/1/2015 8.891,86 20/2/2015 349,58 12/9/2014 349,58 9/10/2014 365,58 13/11/2014 365,58 17/12/2014 365,58 15/1/2015 386,86 12/2/2015 2.160,31 12/9/2014 2.035,83 13/10/2014 2.029,83 17/12/2014 2.029,83 20/1/2015 2.003,51 12/2/2015 2.003,51 9/3/2015 Dívida 6 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima, Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida e Marlúcia Teixeira Rocha VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 636,16 20/3/2014 368,66 12/7/2013 3.372,51 12/7/2013 1.770,44 20/3/2014 9.2. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, individualmente, multa nos valores discriminados, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Claudinei Alves Leite 2.300,00 Marco Antônio Oliveira 2.300,00 Paulo Barros da Silva 41.400,00 Nilda Gomes de Oliveira 41.700,00 Hélia Silva Gomes de Almeida 2.000,00 Mário Sérgio Cortes Amorim 6.500,00 Marlúcia Teixeira Rocha 26.000,00 Gislaine Dias Di Lauro 11.200,00 Centro Comunitário Barra do Choça - CCBC 43.700,00 Izabel Sérgio Sampaio 2.600,00 Edvânia Mendes de Lima 38.800,00 9.3. aplicar ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF XXX.099.655-XX), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.